Tribunal: CARF
Processo: 16007.000108/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000108/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
GILDA APARECIDA DO NASCIMENTO BENADUCCI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CANCELADA.
As provas juntadas aos autos não são suficientes para caracterizar o Contrato
de Prestação de Serviço entre a Recorrente e a empresa Usina Cerradinho
Açúcar e Álcool S/A como cessão de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.884, de 23 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal).
A exclusão teve origem em Representação Administrativa (e-fls. 2-4)
encaminhada por Auditor Fiscal da Receita Federal que em execução de trabalho de análise de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000108/2009-19
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000108/2009-19

requerimento de restituição na contribuinte constatou que a mesma presta os serviços com cessão
de mão de obra, o que caracterizaria, em tese, atividade vedada a optantes do SIMPLES nos
termos da alínea “f”, inciso XII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
Com base na Representação Administrativa a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José do Rio Preto exarou o Despacho Decisório Sacat n° 1029/2009 (e-fl.s 18-19)
onde concluiu que restou caracterizado o exercício de locação de mão de obra pela contribuinte,
atividade vedada a optantes do SIMPLES e decidiu pela exclusão da contribuinte do regime
simplificado.
A exclusão foi formalizada por meio do ADE – Ato Declaratório Executivo n° 98,
de 13 de agosto de 2009 (e-fl. 20), com efeito a partir de 01/04/2005.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que nunca exerceu a atividade de locação de mão-de-obra, que sua atividade sempre foi o
fornecimento ou locação de um caminhão munck ou guincho ou guindaste para movimentação
ou transporte de peças ou objetos.
Alegou ainda que os serviços eram prestado como um todo, que a sócia é a
microempresária e seu marido (empregado) o condutor do Munck/Guinco/Guindaste e que não
contratou outros empregados para o serviço e que nunca houve a locação de mão-de-obra.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO por entender que no contrato da contribuinte com a empresa usina Cerradinho Açúcar
e Álcool S/A, nos itens II, III, V, VI , VII e VIII, é possível concluir que a contribuinte coloca à
disposição da contratante a mão-de-obra para realizar serviços e a remuneração é feita
considerando o valor de frete por “hora/relógio”, ou seja, que não seria remunerada como um
todo e que o contrato foi firmado por prazo indeterminado e que ficou expressamente consignado
que a fiscalização da execução do objeto do contrato a cargo da Contratante. Como preenche os
requisito definido no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, fato confirmado pelas notas fiscais previsto na
norma, a exclusão foi mantida.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/08/2010 (e-fl. 43).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/09/2010 onde repete os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000108/2009-19

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES foi motivada por Representação
Administrativa encaminhada por Auditor Fiscal da Receita Federal que na execução trabalho de
análise de requerimento de restituição na contribuinte constatou que a mesma presta os serviços
com cessão de mão de obra, o que caracterizaria, em tese, atividade vedada a optantes do
SIMPLES nos termos da alínea “f”, inciso XII do art. 9o da Lei n° 9.317/96..
Com base na representação administrativa e nos argumentos de defesa a
autoridade administrativa conclui que a Recorrente exercia a atividade de locação de mão de
obra e por isso decidiu excluí-la do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 98, de
13 de agosto de 2009 (e-fl. 20), com efeito a partir de 01/04/2005.
A turma julgadora a quo entendeu que os itens II, III, V, VI , VII e VIII do
Contrato de Prestação de Serviço (Contrato) entre a Recorrente e a empresa Usina Cerradinho
Açúcar e Álcool S/A (Contratante), juntado à e-fls. 7-13, indicam que a Recorrente coloca à
disposição da Contratante a mão-de-obra para realizar serviços e a remuneração é feita
considerando o valor de frete por “hora/relógio”, ou seja, que não seria remunerada como um
todo e que o contrato foi firmado por prazo indeterminado e que ficou expressamente consignado
que a fiscalização da execução do objeto do contrato ficava a cargo da Contratante. Como
preenche os requisito definido no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, fato confirmado pelas notas
fiscais previsto na norma, a exclusão foi mantida.
Entendo que com base no Contrato não se configura a cessão de mão de obra.
Senão vejamos.
O Item II do Contrato trata do objeto do contrato que é contratação do caminhão
Volkswagen , placa BXF-98453, próprio para Munck, que será entregue à direção do seu
preposto utilizado para transporte de acordo com instruções da contratante. Vê-se portanto que se
trata de contrato de serviço.
O Item III do Contrato trata de remuneração que se trata do valor do frete, de R$
25,91 por hora relógio. Vê-se portanto que se trata de remuneração para o frete ou transporte
pelo caminhão da contratada e não pela mão-de-obra.
O Item V diz que o prazo é indeterminado. O que se pode deduzir desse item do
contrato é que o serviço é contínuo.
O Item VI diz que a Contratante fiscalizará a execução do objeto do contrato,
podendo aceitar ou rejeitar os serviços prestado. É natural que a contratante queira garantir que o
serviço prestado esteja de acordo com o contratado.
O Item VII estabelece os cuidados que a contratada deve seguir para evitar danos
materiais e pessoais a seus empregados ou, ficando a sob a responsabilidade da Recorrente da
Recorrente. Parece que são determinações gerais normais que a Contratante dos serviços tem
direito de exigir, e não caracterizam subordinação dos empregados da Recorrente para com a
Contratante dos seu serviços. Ademais, o item VII-3 do Contrato determina que a Recorrente
responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000108/2009-19

causar direta ou indiretamente á Contratante ou Terceiros. Vê-se portanto que a Recorrente fica
responsável por todos os danos causados pelos seus empregados, indicando mais uma vez que
não se trata de cessão de mão de obra.
E finalmente o Item VIII diz respeito às obrigações da Contratante. O fato de
constar como uma obrigação da Contratante fiscalizar o Contrato não caracteriza cessão de mão
de obra.
Entendo que as provas juntadas aos autos não são suficientes para caracteriza o
Contrato de Prestação de Serviço entre a Recorrente e a empresa Usina Cerradinho Açúcar e
Álcool S/A como cessão de mão de obra.
Pelo exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital